Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. ART. 1.696, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 596/STJ. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.696 do Código Civil dispõe que “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros”. A responsabilidade dos avós quanto à prestação de alimentos em favor dos netos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos genitores dos alimentandos.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 596, consolidou entendimento no sentido de que “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.
3. Não comprovada a impossibilidade de cumprimento da prestação alimentícia pelos genitores, não se justifica a condenação dos avós paternos ao pagamento de pensão alimentícia.
4. Recurso conhecido e não provido.